Tribunal: TJMT
Processo: 1025347-94.2021.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025347-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROLANDINO CENTURIAO - CPF: 396.287.601-49 (APELANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
CARTÃO DE CRÉDITO - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TRANSFERÊNCIA DE VALOR – CONVERSÃO PARA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVIABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do CPC.

Não merece reparo sentença de improcedência dos pedidos
,
se o autor não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência da dívida e celebração do contrato, justificando a origem da dívida.

“(...) Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1025347-94.2021.8.11.0003

APELANTE: ROLANDINO CENTURIÃO

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROLANDINO CENTURIÃO
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, de improcedência dos pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual, c/c devolução em dobro e indenização por danos morais, com condenação do
autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, observando o § 2º, do artigo 85, do CPC e ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81,
caput
, do CPC, com aplicação de multa de 15% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante argui cerceamento de defesa, ao fundamento que a Magistrada julgou antecipadamente a lide, com
a conclusão de improcedência da ação por falta de provas; argumenta que dentre dois produtos bancários, não iria escolher justamente aquele que lhe seria mais desvantajoso e acreditava estar contratando um empréstimo consignado pessoal.

Aduz que os instrumentos contidos nos autos são confusos, mal redigidos, com letras pequenas, títulos que levam a pensar que se trata de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade contrata-se um pseudo “cartão de crédito”; assevera que não está demonstrada a sua origem, pois não há solicitação de crédito/saque comprovado no processo.

Defende a
ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo apelado e estamos diante de evidente dano moral puro, ensejando indenização por dano moral, sobretudo em face de que os descontos ocorreram em verba alimentar; pretende a condenação do apelado ao pagamento de indenização, em dobro, do excesso financeiro.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Em contrarrazões, o apelado
requer o
desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Não prospera a arguição de cerceamento de defesa.

Isso porque, o apelante alega q
ue a Magistrada julgou antecipadamente a lide, com
a conclusão de improcedência da ação por falta de provas.

Em verdade, a Magistrada jugou o
processo no estado em que se encontrava, visto que a prova produzida era suficiente para solução da lide e não havia necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I,

do CPC.
O Banco réu apresentou o contrato celebrado entre as partes, que formou o convencimento da Julgadora.

É cediço que não ocorrerá cerceamento de defesa
quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência
. Deste modo, é facultado ao Magistrado dispensar a produção de provas e julgar antecipadamente a lide quando os elementos existentes nos autos bastaram para formar o seu livre convencimento, nos termos do que estabelece o artigo 355, I do Código de Processo Civil:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas.”

Nesse sentido a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– SEGURADORA COMPROVA A DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO – PRAZO DE 30 DIAS FOI INTERROMPIDO PELA SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA VÍTIMA EM 03.03.2016 – PAGAMENTO EFETIVO EM 29.03.2016 – DIREITO AO RECEBIMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – HONORÁRIOS RECURSAIS - 11, ARTIGO 85, CPC – RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO. -
O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado (...)
”
(Ap 89259/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, publicado no DJE 09/10/2017)
.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO
- AFUNDAMENTO PARCIAL DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – PERDA DE FLUTUABILIDADE DECORRENTE DA ENTRADA DE ÁGUA PELO CASCO DA EMBARCAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE - DANO MATERIAL COMPROVADO – AVARIAS NA EMBARCAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA RECONVENÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO PROVIDOS EM PARTE. 1.
“O juiz pode julgar antecipadamente a lide se os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação de sua convicção” (STJ – 1ª Turma - AgRg no Ag 1112762/RS - Rel. Min. Ari Pargendler – Julg. 07/08/2014) (...)
”
(Ap 1978/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, publicado no DJE 02/10/2017)
.

A alegação de cerceamento de defesa não é pertinente ao caso dos autos, por entender a Magistrada que c
abível o julgamento antecipado da lide, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O apelante
argumenta que dentre dois produtos bancários, não iria escolher justamente aquele que lhe seria mais desvantajoso e acreditava estar contratando um empréstimo consignado pessoal.

Aduz que os instrumentos contidos nos autos são confusos, mal redigidos, com letras pequenas, títulos que levam a pensar que se trata de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade contrata-se um pseudo “cartão de crédito”; assevera que não está demonstrada a sua origem, pois não há solicitação de crédito/saque comprovado no processo.

Defende a
ocorrência de ato ilícito perpetrado pelo apelado e estamos diante de evidente dano moral puro, ensejando indenização por dano moral, sobretudo em face de que os descontos ocorreram em verba alimentar; pretende a condenação do apelado ao pagamento de indenização, em dobro, do excesso financeiro.

Todavia, a instituição financeira apresentou com a contestação o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, em destaque no documento, contendo dados da contratação (tributos, taxas e juros) a assinatura do autor e seus documentos pessoais, além da proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado, Cédula de Crédito Bancário, faturas de cartão de crédito e DOC
no valor de R$ 1.558,95 e TED de R$ 135,51 (saque complementa).

Dessa forma, pertinente o reconhecimento da relação jurídica firmada entre as partes. Portanto, não
convence a alegação do apelante de que pensou tratar de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade contrata-se um pseudo “cartão de crédito”, visto que os termos são claros, legíveis e em caixa alta.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato assinado pelo autor, e
TED e DOC realizados na conta bancária,
prova não desconstituída pelo apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA

– CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu dezessete (17) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador”
(N.U 1003729-91.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 10/10/2022)
.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado. In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente
”
(N.U 1031880-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, publicado no DJE 21/09/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento do autor, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, de modo que não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Nesse sentido já manifestou esta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”
(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito. Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, tampouco aplicação de taxa de juros diversa da operação questionada, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada. Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários”
(N.U 1041172-61.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, publicado no DJE 24/10/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023